Tribunal: TJBA
Processo: 8008613-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008613-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. ROUBO (
art.
157, I e II do Código Penal).
PACIENTE CONDENADA À
PENA DE
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa. REGIME SEMIABERTO.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PREJUDICIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PRISÃO DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIAS PENDENTES JÁ ORDENADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de
MONICA DE JESUS LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Eunápolis/BA
, Dr.
Heitor Awi Machado de Attayde
.

2.
Informa que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, após o trânsito em julgado, fora expedido mandado de prisão pelo juízo coator, resultando na prisão da Paciente em 04 de fevereiro de 2026, na cidade de Ouro Branco/MG, que se encontra atualmente aguardando as providências para o seu recambiamento.

3.
Sucede que, em exame minudente dos autos, verifica-se que o Impetrante não se desincumbiu de produzir prova pré-constituída das suas alegações.

4.Primeiramente, não é possível extrair a certeza necessária acerca da menoridade relativa da Paciente, na data dos fatos, eis que não fora juntada sequer cópia do seu documento de identidade.

5.Outrossim, inviável a constatação da data do trânsito em julgado da acusação, ante a inexistência de certidão ou documento equivalente, cabendo salientar, inclusive, a existência de promoção ministerial nos autos da execução no sentido de que “seja determinado ao Cartório que certifique a data exata do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, a fim de viabilizar a apuração do termo inicial do prazo de prescrição.”

6.Demais disso, em seus informes, o Juízo coator noticia a superveniência de decisão de indeferimento do pleito, no feito executivo, assinalando, no mais “o trânsito em julgado para acusação e defesa ocorrido em 08/06/2022.”

7.Ante o exposto, forçoso reconhecer o perecimento do objeto do presente writ,
à luz da orientação jurisprudencial já consolidada que aponta a inadmissibilidade do manejo de habeas corpus em substituição a recurso próprio cabível.

8.
Noutro giro, ausente prova pré-constituída, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia
a ensejarem
a apreciação da matéria, de ofício, na via estreita do writ.

9. C
om relação aos pleitos subsidiários, remanesce a necessidade de
conclusão
de diligências já determinadas pelo Juízo da Execução, a fim de se regularizar a situação da Paciente.

10.
Assim, vê-se de todo inviável o conhecimento do pedido formulado no presente writ, seja por ausência de prova pré-constituída, seja porque o Juízo de execuções
já
se pronunciou a respeito de tais alegações, restando configurado o perecimento do objeto do presente writ.

11.
Por derradeiro, à guisa de arrematação, ausente prova pré-constituída, também não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia
a ensejarem
a apreciação da matéria, de ofício, na via estreita do
writ.

12.
ORDEM DE HABEAS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8008613-47.2026.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de
MONICA DE JESUS LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Eunápolis/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10